Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CARTÃO BANCÁRIO. QUALIFICADORA. PRIVILÉGIO. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE. NATUREZA SUBJETIVA. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. É inaplicável o princípio da insignificância quando o bem subtraído tem valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como quando o furto é praticado mediante fraude. Configura furto mediante fraude, tipificado no artigo 155, § 4°, inciso II, do Código Penal, a realização de saques e compras com o uso de cartão bancário da vítima, sem a sua anuência. A incidência da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o-B, do Código Penal, não encontra cabimento na hipótese em exame, porquanto os réus não se valeram da fraude eletrônica para cometer o delito de furto, não utilizando meios informáticos ou telemáticos para reduzir a vigilância da vítima. Nos termos do enunciado sumular 511, do Superior Tribunal de Justiça, é possível o reconhecimento do privilégio disposto no § 2o, do artigo 155, do Código Penal, nos casos de crime de furto qualificado, se presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. A qualificadora do furto mediante fraude é incompatível com o privilégio, visto que ostenta natureza subjetiva. Nos termos do Enunciado no 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.